Tribunal: TJBA
Processo: 8002677-66.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002677-66.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MILENA GOMES DE SOUZA Advogado(s): ADEMARIO FELICISSIMO DE ARAUJO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL NA SAÚDE PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO DA INSURGÊNCIA QUANTO À PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em ação indenizatória ajuizada em face do Estado da Bahia, na qual se pleiteava reparação por danos morais em razão da suposta omissão estatal consistente no descumprimento de ordem judicial para disponibilização de leito de UTI e realização de cirurgia torácica ao genitor da autora, falecido em decorrência de grave quadro clínico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de incapacidade técnica do perito judicial, supostamente configuradora de fato superveniente apto a justificar a necessidade de nova perícia; e (ii) estabelecer se há contradição ou omissão na análise da teoria da perda de uma chance, diante da alegação de que a demora estatal teria suprimido probabilidade real de sobrevivência do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à produção da prova pericial, reconhecendo a preclusão da insurgência quanto ao indeferimento de nova perícia, pois a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial não foi oportunamente questionada pela parte Autora. A alegação de incapacidade técnica do perito não configura fato superveniente, pois a questão poderia ter sido oportunamente arguida no momento processual adequado, inexistindo fundamento para reabertura da discussão em sede recursal. Não há contradição interna no julgado, uma vez que a decisão analisou o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial e o prontuário médico, concluindo pela inexistência de nexo causal entre a conduta omissiva estatal e o óbito do paciente. A aplicação da teoria da perda de uma chance exige demonstração de probabilidade séria e real de obtenção de resultado favorável, o que foi afastado pela prova técnica produzida nos autos, que apontou a extrema gravidade do quadro clínico do paciente desde a internação. A responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensa a comprovação de culpa, mas não prescinde da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta omissa estatal e o dano experimentado, elemento não comprovado no caso concreto. Inexistindo omissão ou contradição no acórdão embargado, evidencia-se que os Aclaratórios buscam apenas rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11.02.2021; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.840.754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8002677-66.2024.8.05.0079, em que figuram como embargante MILENA GOMES DE SOUZA e embargado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-200